Tribunal: TJSP
Processo: 1171475-61.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – FORMAL DE PARTILHA – EXCESSO DE MEAÇÃO COM TORNA – REGISTRO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. O interessado, irresignado com o juízo de desqualificação registral que recaiu sobre o formal de partilha apresentado a registro, em especial, com a exigida comprovação do recolhimento de ITBI, requereu

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – FORMAL DE PARTILHA – EXCESSO DE MEAÇÃO COM TORNA – REGISTRO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. O interessado, irresignado com o juízo de desqualificação registral que recaiu sobre o formal de partilha apresentado a registro, em especial, com a exigida comprovação do recolhimento de ITBI, requereu suscitação de dúvida, impugnando o excesso de meação e ponderando que a partilha não teve por objeto patrimônio imobiliário. 2. Julgada procedente a dúvida, recorreu.
II. Questões em discussão. 3. A amplitude objetiva do patrimônio a ser valorado na aferição do excesso de meação. 4. A configuração da disparidade da partilha da meação e da hipótese de incidência do imposto de transmissão.
III. Razões de decidir. 5. A desproporção da partilha da meação deve ser avaliada à luz da totalidade do patrimônio comum, patrimônio coletivo do casal, ou seja, não deve levar em conta apenas o patrimônio imobiliário. 6. A partilha foi desigual. Embora as dívidas do casal tenham sido repartidas na mesma proporção, os direitos reais de aquisição sobre bens imóveis e os bens móveis discriminados na convenção de divórcio foram atribuídos unicamente ao divorciando, que, em contrapartida, obrigou-se a compensar financeiramente a divorcianda. 7. O excesso de meação, caracterizado, ocorreu mediante pagamento de torna, qualificando-se assim como oneroso o negócio de partilha, situação a ensejar a incidência do ITBI, cujo recolhimento deve ser controlado pela Oficial. 8. O título judicial, tal como exibido, sem demonstração do pagamento do tributo, não admite registro.
IV. Dispositivo. 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desproporção da partilha da meação deve considerar a totalidade do patrimônio do casal, patrimônio coletivo, e não somente o patrimônio imobiliário. 2. A partilha desigual da meação com torna é causa de incidência de ITBI; ausente contrapartida, na falta assim de prestação correspectiva, o excesso de meação dá ensejo ao ITCMD.
Legislação citada: CF, arts. 155, I, e 156, II; Lei do Município de São Paulo n.o 11.154/1991, art. 2.o, VI.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação/Remessa Necessária n.o 1012763-39.2020.8.26.0576, rel. Des. Mônica Serrano, j. 10.2.2021, Apelação/Remessa Necessária n.o 1038844-42.2020.8.26.0053, rel. Des. Raul De Felice, j. 29.11.2021, Apelação n.o 1071093-12.2021.8.26.0053, rel. Des. Silva Russo, j. 12.1.2023, Remessa Necessária no 1058944-81.2021.8.26.0053, rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 8.2.2023, Apelação/Remessa Necessária no 1026398-02.2023.8.26.0053, rel. Des. Silva Russo, j. 18.9.2023, Apelação/Remessa Necessária n.o 1001526-73.2022.8.26.0176, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 1.o.11.2023, Apelação/Remessa Necessária n.o 1074978-63.2023.8.26.0053, rel. Des. Tania Mará Ahualli, j. 16.4.2024, Apelação n.o 1070881-20.2023.8.26.0053, rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 3.7.2024, e Apelação n.o 1010120-86.2024.8.26.0053, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 26.7.2024; CSM/TJSP, Apelação Cível n.o 1060800-12.2016.8.26.0100, rel. Des. Pereira Calças, j. 6.6.2017, e Apelação Cível n.o 1053923-75.2024.8.26.0100, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 19.9.2024.